Tribunal: STF
Processo: ARE 1372868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    I. Recurso de apelação contra sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, em ação ajuizada objetivando a readequação do valor da renda mensal de aposentadoria, em virtude da majoração do valor do teto fixado para os benefícios previdenciários.



    II. Quanto ao mérito, infere-se dos fundamentos contidos no julgamento do RE 564.354/SE que, não obstante o col. STF ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício por ocasião do advento das EC nºs 20/98 e 41/2003, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto, pela fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, o qual poderá implicar, dependendo da situação, recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que outrora fora objeto do limite até então vigente. 



    III. Cumpre consignar que tal conclusão derivou da compreensão de que o segurado tem direito ao valor do salário de benefício original, calculado por ocasião de sua concessão, ainda que perceba quantia inferior por incidência do teto. 



    IV. Nesse sentido, para efeito de verificação de possível direito à readequação do valor da renda mensal do benefício, será preciso conhecer o valor genuíno da RMI, sem qualquer distorção, calculando-se o salário de benefício através da média atualizada dos salários de contribuição, sem incidência do teto limitador, uma vez que este constitui elemento extrínseco ao cálculo, aplicando-se posteriormente ao salário de benefício o coeficiente de cálculo (70% a 100%) e partir daí, encontrada a correta RMI, proceder a devida atualização do valor benefício através da aplicação dos índices legais, de modo que ao realizar o cotejo entre o valor encontrado e o limitador, seja possível verificar a existência ou não de direito à recuperação total ou parcial do valor eventualmente Processo 5043087-82.2019.4.02.5101/TRF2, Evento 11, ACOR3, Página 1 (e-STJ Fl.119) Documento recebido eletronicamente da origem suprimido, como decorrência da majoração do limite até então vigorante (Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003), fato que possibilitará, desde que se constate a supressão do valor original do benefício, a readequação do mesmo até o novo limite fixado. 



    VI. Diante desse quadro, é possível concluir que o direito postulado se verifica nas hipóteses em que comprovadamente ocorre distorção do valor original do benefício, mas não em função da aplicação do teto vigente, cuja constitucionalidade é pacífica, e sim pela não recomposição do valor originário quando da fixação de um novo limite diante da edição das Emendas Constitucionais n 20/98 e 41/2003, em configuração que permita, no caso concreto, a readequação total ou parcial da renda mensal, em respeito ao seu valor originário diante da garantia constitucional da preservação do valor real do benefício. 



    VII. Destarte, levando-se em conta que o eg. STF não impôs tal restrição temporal quando do reconhecimento do direito de readequação dos valores dos benefícios como decorrência da majoração do teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, e considerando, inclusive, ainda a orientação da Segunda Turma Especializada desta Corte que refuta a tese sustentada pelo INSS no sentido de que o aludido direito somente se aplicaria aos benefícios iniciados a partir de 5 de abril de 1991, deve ser reconhecido, indistintamente, o direito de readequação do valor da renda mensal quando da majoração do teto, desde que seja comprovado nos autos que o valor do benefício tenha sido originariamente limitado. 



    VIII. Acresça-se, em observância a essência do que foi deliberado pelo Pretório Excelso, não ser possível afastar por completo o eventual direito de readequação da renda mensal para os benefícios concedidos no período do denominado buraco negro, cujas RMIs foram posteriormente revistas por determinação legal (art. 144 da Lei 8.213/91), desde que, obviamente, haja prova inequívoca (cópia do cálculo realizado pelo INSS na aludida revisão) de que o novo valor da renda inicial (revista) fosse passível de submissão ao teto na época da concessão do benefício.



    IX. De igual modo, não se exclui totalmente a possibilidade de ocorrência de distorção do valor originário do benefício em função da divergente variação do valor do teto previdenciário em comparação com os índices legais que reajustaram os benefícios previdenciários, conforme observado no julgamento do RE 564.354/SE, hipótese que, no entanto, demandará prova ainda mais específica, sem a qual não restará evidente o prejuízo ao valor originário do benefício que possa caracterizar o fato constitutivo do alegado direito. 



    X. Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme carta de concessão juntada à inicial (doc. 07), motivo pelo qual, seu recurso não merece prosperar, pois não faz o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Quanto ao argumento de a sentença teria fundamentado a sua conclusão exclusivamente no único e exclusivo motivo de que seu benefício foi concedido antes da CF/88, isso não é o que se extrai daquele julgado. Na verdade seu benefício possuiu como regra de concessão, critério que não se adequa à readequação pleiteada. Ressalta-se que a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto Processo 5043087-82.2019.4.02.5101/TRF2, Evento 11, ACOR3, Página 2 (e-STJ Fl.120) Documento recebido eletronicamente da origem constitucional discutida na presente demanda, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE. 



    XI. E para esclarecer a controvérsia na sua plenitude, afim de sanar toda e qualquer dúvida, é necessário esclarecer que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE. Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária, caracterizando o limitador como um elemento extrínseco ao cálculo da renda mensal inicial, após a média aritmética simples de seus 36 últimos salários de contribuição. Contudo, no caso do autor que ora se insurge contra a sentença apelada, há que se ressaltar, que o seu benefício possui DIB em 02/09/1987 (doc. 07 juntado à inicial), e assim, o cálculo de sua RMI estava submetida aos ditames do Decreto 89.312/84. O que deixou de ser observado nos cálculos que serviram de base ao pedido contido na peça vestibular. E este ponto também foi, de fato, abordado pelo magistrado de 1º grau. 



    XII. O art. 23 do Decreto 89.312/84 assim estabelece: O valor do benefício de prestação continuada será calculado da seguinte forma: I – quando o salário-de-benefício for igual ou inferior ao menor valor-teto, serão aplicados os coeficientes previstos nesta Consolidação; II – quando for superior ao menor valor-teto, o salário-de-benefício será dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor valor-teto e a segunda correspondente ao que exceder o valor da primeira, aplicando-se: a) à primeira parcela os coeficientes previstos no item I; b) à segunda um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor valorteto, respeitado, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor dessa parcela; III – na hipótese do item II o valor da renda mensal será a soma das parcelas calculadas na forma das letras a e b, não podendo ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teto. 



    XIII. A diferença basilar entre a limitação da hipótese referenciada no julgamento do RE 564.354/SE, e o presente caso, é exatamente que na normatização supra citada, diferentemente da possibilidade ventilada no julgado daquela eg. Corte, os parâmetros de menor e maior valor teto eram elementos intrínsecos aos cálculos dos benefícios, não se configurando portanto, em elementos de redução que viessem a prejudicar o segurado após o procedimento de quantificação do valor do benefício. Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto, a sentença será mantida. 



    XIV. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente